Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, quando a prova angariada aos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.
3. Comprovado que a ré exercia atividade informal de revenda de aparelhos celulares, correta a incidência do crime na sua forma qualificada, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para modalidade culposa ou simples.
4. Recurso não provido.